Tribunal: TJES
Processo: 5009434-56.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009434-56.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILLYPE CANZIAN BAPTISTA e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. MUDANÇA DE PRODUTO (MIGRAÇÃO) ENTRE PLANOS UNIMED. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADEQUAÇÃO FORMAL INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos pelos autores e pela operadora UNIMED contra sentença que reconheceu a inexistência de carência no novo produto contratado, condenando a ré a garantir cobertura integral, além de fixar indenização por danos morais.
02. O recurso dos autores não foi instruído com o devido preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ensejando a preliminar de deserção.
03. A UNIMED interpôs recurso que se limita a reproduzir integralmente a contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010, III, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
04. Verificar: (a) se o recurso dos autores pode ser conhecido, apesar da ausência de preparo; e (b) se o recurso da ré atende ao princípio da dialeticidade, apto a devolver ao juízo ad quem o efetivo reexame da matéria.

III – RAZÕES DE DECIDIR
05. Nos Juizados Especiais, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta deserção, conforme art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso.
06. Quanto ao recurso da ré, exige-se que a parte recorrente ataque os fundamentos da sentença, apresentando argumentos novos direcionados à reforma do julgado. A mera repetição da contestação viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, segundo reiterada jurisprudência do STJ e TJES.
07. Ambos os vícios constituem inadequações formais insanáveis, impedindo a análise do mérito recursal.
08. A sentença deve ser integralmente mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recursos não conhecidos. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: “A ausência de preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade, implica deserção no âmbito dos Juizados Especiais; e o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução da peça contestatória, viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46, 54 e 55; CPC, art. 1.010, III.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5009434-56.2024.8.08.0011

RECORRENTES:
FILLYPE CANZIAN BAPTISTA, CARLA BETTERO DE ARAUJO BAPTISTA E UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. MUDANÇA DE PRODUTO (MIGRAÇÃO) ENTRE PLANOS UNIMED. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADEQUAÇÃO FORMAL INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos pelos autores e pela operadora UNIMED contra sentença que reconheceu a inexistência de carência no novo produto contratado, condenando a ré a garantir cobertura integral, além de fixar indenização por danos morais.
02. O recurso dos autores não foi instruído com o devido preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ensejando a preliminar de deserção.
03. A UNIMED interpôs recurso que se limita a reproduzir integralmente a contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao art. 1.010, III, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
04. Verificar: (a) se o recurso dos autores pode ser conhecido, apesar da ausência de preparo; e (b) se o recurso da ré atende ao princípio da dialeticidade, apto a devolver ao juízo ad quem o efetivo reexame da matéria.

III – RAZÕES DE DECIDIR
05. Nos Juizados Especiais, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta deserção, conforme art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso.
06. Quanto ao recurso da ré, exige-se que a parte recorrente ataque os fundamentos da sentença, apresentando argumentos novos direcionados à reforma do julgado. A mera repetição da contestação viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, segundo reiterada jurisprudência do STJ e TJES.
07. Ambos os vícios constituem inadequações formais insanáveis, impedindo a análise do mérito recursal.
08. A sentença deve ser integralmente mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recursos não conhecidos. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: “A ausência de preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade, implica deserção no âmbito dos Juizados Especiais; e o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução da peça contestatória, viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46, 54 e 55; CPC, art. 1.010, III.

RELATÓRIO

Na peça exordial, os Autores narraram a contratação de plano de saúde anterior com a operadora UNIMED, com cobertura nacional, e a subsequente portabilidade para a modalidade estadual, em função do vínculo empregatício do primeiro Autor com a empresa Multivix. Alegaram que esta alteração ocorreu no âmbito da mesma operadora (UNIMED) e que, portanto, já haviam cumprido todas as carências, inclusive para obstetrícia. Contudo, relataram que a Ré negou cobertura para exames pré-natais e impôs carência de 300 dias para parto, sob o argumento de que a transição se configurava como mera "inclusão" em um novo contrato coletivo empresarial, e não como portabilidade de carência integral.

Requereram, assim, tutela de urgência para restabelecimento imediato da cobertura integral sem carência e condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 14202191):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

1.

CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
e, paralelamente,
CONDENAR
a requerida em
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, determinando que autorize imediatamente todos os procedimentos cobertos no plano contratado (hospitalar + obstetrícia), sem exigência de novas carências, inclusive assistência no parto, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000 (cinco mil reais);

2.

CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 3.000 (três mil reais) a título de danos morais em favor de cada um dos autores, com aplicação da taxa SELIC contados da data da sentença, índice que já contempla os juros e correção monetária;”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

A Ré UNIMED VITORIA (Id 14202193) reiterou os argumentos da contestação, notadamente a legalidade da recusa e a ausência de dano moral.

Os Autores FILLYPE CANZIAN BAPTISTA e CARLA BETTERO DE ARAUJO BAPTISTA (Id 14202196) apresentaram seu recurso, requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, além de pleitear o benefício da justiça gratuita.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Compulsando os autos, observo que em Despacho de Id 14784850, foi determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo pelos Autores. Em resposta, apenas foram juntados contracheques/recibos de pró-labore do Autor Fillype (Ids 14942073, 14942074 e 14942075), que indicavam rendimentos incompatíveis com a alegada miserabilidade, e nenhuma documentação foi apresentada em nome da Autora Carla Bettero.

Diante disso, foi proferida Decisão Monocrática (Id 16342199), indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita aos Autores e concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Certificado o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo (Id 16579047).

Diante do exposto, o Recurso Inominado interposto pelos Autores FILLYPE CANZIAN BAPTISTA e CARLA BETTERO DE ARAUJO BAPTISTA (Id 14202196) não merece ser conhecido em razão da manifesta deserção, conforme dispõe o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 54 da mesma lei e o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente.

O Recurso Inominado interposto pela Ré UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, embora devidamente preparado, padece de vício de natureza formal grave: a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Isso porque a Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, o Recurso Inominado interposto pela Recorrente UNIMED não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por FILLYPE CANZIAN BAPTISTA e CARLA BETTERO DE ARAUJO BAPTISTA, ante a ocorrência da deserção, e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, por ausência de dialeticidade recursal.

Em decorrência da sucumbência recursal recíproca, e nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, c/c art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
CONDENO
os Recorrentes FILLYPE CANZIAN BAPTISTA e CARLA BETTERO DE ARAUJO BAPTISTA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da UNIMED VITORIA, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 6.000,00); e a Recorrente UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos Autores FILLYPE CANZIAN BAPTISTA e CARLA BETTERO DE ARAUJO BAPTISTA, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 6.000,00).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)